Tribunal: TJSP
Processo: 0520975-07.2007.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso, após o retorno positivo da carta citatória, o Município não foi intimado para se manifestar – Inadmissibilidade – Artigo 25 da Lei de Execução Fiscal que prevê que a intimação do representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente – Termo inicial da prescrição intercorrente que não se iniciou, uma vez que o Município não foi cientificado da citação do devedor – Aplicabilidade do item 4.1 (prejuízo presumido) da tese fixada no Recurso Especial no. 1.340.553/RS – Precedente desta C. Câmara em caso análogo - Prescrição intercorrente não caracterizada.
Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0520975-07.2007.8.26.0045; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Arujá - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004 – MUNICÍPIO DE ARUJÁ – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004 – MUNICÍPIO DE ARUJÁ – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte – Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra – Caso a paralisação se dê por causa não reputável à responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ – O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS – O STJ, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas quando da análise do referido instituto, quais sejam:
"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso, após o retorno positivo da carta citatória, o Município não foi intimado para se manifestar – Inadmissibilidade – Artigo 25 da Lei de Execução Fiscal que prevê que a intimação do representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente – Termo inicial da prescrição intercorrente que não se iniciou, uma vez que o Município não foi cientificado da citação do devedor – Aplicabilidade do item 4.1 (prejuízo presumido) da tese fixada no Recurso Especial no. 1.340.553/RS – Precedente desta C. Câmara em caso análogo - Prescrição intercorrente não caracterizada.
Sentença reformada – Recurso provido.